Tribunal: TJBA
Processo: 0004508-21.2006.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0004508-21.2006.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINÉSIO MARTINS DE ABREU JÚNIOR

Advogado(s): Sinesio Júnior registrado(a) civilmente como SINESIO MARTINS DE ABREU JUNIOR

APELADO: OLIVAL MONTEIRO FILHO e outros (4)

Advogado(s):ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO EVENTO DANOSO, INCLUSIVE DO RESPONSÁVEL PELO AGENCIAMENTO DAS VIAGENS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE, IGUALMENTE, RESPONDE PELOS DANOS OCASIONADOS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DA OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE TÃO SÓ PARA DECLARAR A RESPONSABILIDADE, SOLIDÁRIA, TAMBÉM DO RÉU VINÍCIUS FERREIRA LISBOA DE ABREU.

1.
A sentença hostilizada
exclui o réu Vinícius Ferreira Lisboa de Abreu do polo passivo em razão da sua ilegitimidade, julgando parcialmente procedente o pedido em relação aos réus EZEQUIAS
e
SINÉSIO
para pagarem, a cada autor, solidariamente, a quantia de R$50.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais,
bem como R$ 371.114,45 (atualizado até a data desta sentença), a título de pensão alimentícia em favor dos autores.

2.
Assim, o
objeto da controvérsia recursal versa sobre:
(i)
a nulidade da
declaração de ilegitimidade d
o réu
VINÍCIUS
para figurar no polo passivo da demanda indenizatória de responsabilidade
;
bem como a

(ii)
responsabilidade civil imputada a SINÉSIO MARTINS DE ABREU JÚNIOR,
ao argumento de que não é
proprietário do veículo envolvido no acidente,
de modo que não pode
ser responsabilizado pelos danos alegados na inicial;
e, por fim, (iii) a minoração dos danos morais arbitrados.

3.
Q
uanto ao primeiro aspecto, se de um lado não há como afastar a propriedade
do réu SINÉSIO, uma vez que tanto o documento do veículo
(ID 53429397), como o contrato de empréstimo, o indicam como proprietário
(ID 53429472)
;
de outro, o réu VINICIUS se apresenta como se dono do veículo fosse,
conforme
seu próprio
depoimento de ID 53429506,
bem como, pelo relato das testemunhas, há prova cabal de que agia no gerenciamento das viagens no veículo envolvido no acidente,
consoante se extrai dos depoimentos de ID (s) 53429507, 53429571, 53429770, 53429773 e 53429774.

4.
Dessa sorte
, verif
i
co
q
ue
entre
o proprietário, o con
d
utor e, no c
a
so em análise, o gerenciador de viagen
s, existia
um liame, logo, são responsáveis solidariamente pelos danos causa
d
os.
Precedentes do STJ: REsp: 1358513; AgInt no AREsp: 1383867; AgInt no AREsp: 1182925; AgInt no AgInt no AREsp: 938247).

5.
Na mesma linha, aponto que já decidiu o juízo da 4ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerc
i
ais da Comarca de Vitória da Conquista nos autos de n. 0004505-66.2006.8.05.0274 que se prestam as debater os mesmos fatos.

6.
Por outro lado, como dito,
há comprovação nos autos de que o automóvel envolvido no acidente era de propriedade do réu/apelante SINESIO, inclusive por meio de Autorização para Transferência de Veículo – devidamente assinada na qualidade de Comprador
(ID 53429439)
, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). De fato. Inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que houve posterior transferência do veículo para o réu Vinícius Ferreira Lisboa de Abreu, conforme destacado na sentença.
Outrossim
, no julgamento do AgInt no REsp 1815476/RS, o STJ firmou, ainda, o entendimento de que pouco importaria se o motorista fosse ou não empregado ou preposto, ou que o transporte fosse exercido de forma gratuita ou onerosa, isso porque “
sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
”

7.
D
estaco,
ainda,
como argumento de reforço,
que a responsabilização do ora Apelante também restou consolidada
em outros precedentes deste Tribunal
(APC n. 0004503-96.2006.8.05.0274 e 0004679-75.2006.8.05.0274
).

8.
Q
uanto à tese de ausência de responsabilidade por fato de terceiro,
tratando-se de intuito de refutar a responsabilidade objetiva já analisada no corpo do voto
, reitero os fundamentos já assentados para manter a responsabilização d
o ora
Apelante, razão pela qual permanece inalterada a sentença
também
quanto a este ponto.

9.
Por fim, o
montante fixado
a título de danos morais
não se mostra elevado ou incompatível com o evento morte narrado na inicial, não comportando modificação,
na esteira do que já decidido pela Corte Superior em situações assemelhadas
(AgInt no AREsp: 1508349; REsp: 1529971 SP).

10. Sentença reformada tão só
para reconhecer a responsabilidade solidária d
e
VINICIUS FERREIRA LISBOA DE ABREU para responder pela condenação fixada, mantendo incólumes os
seus
demais termos.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004508-21.2006.8.05.0274
, em que figuram como apelante SINÉSIO MARTINS DE ABREU JÚNIOR e como apelada OLIVAL MONTEIRO FILHO e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .